Tribunal: TJMT
Processo: 1003890-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003890-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF: 002.975.098-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO

–
EXECUÇÃO FISCAL
– PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO REALIZADO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – EXCESSIVA ONEROSIDADE – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

1.
H
avendo a recusa pela Fazenda Pública, a substituição
do depósito realizado em dinheiro por seguro-garantia
somente se mostra possível se ficar demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
.

2.
Não
demonstrado que a manutenção do depósito judicial se tornou extremamente onerosa
, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque em consonância com o entendimento esposado no c. Superior Tribunal de Justiça.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto
por
BANCO BMG S
.
A
.

contra decisão proferida pelo juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT)
que, nos autos da
execução fiscal n. 1007776-59.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
rejeitou a substituição do depósito judicial por seguro-garantia.

A parte agravante alega que “
por força da atual legislação, bem como da orientação do STJ, a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia a ser apresentado nestes autos — conforme expressamente admitido pelos
arts
. 9º, II1, e 15, I2 da Lei de Execução Fiscal e
arts
. 835, §2º e
848, parágrafo
único do Código de Processo Civil —, é imprescindível para que a agravante tenha liquidez em seu caixa e possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades, com os respectivos investimentos que são próprios e extremamente elevados, do setor de telecomunicações
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela recursal
,
a fim de que seja deferido o pedido de substituição do depósito em dinheiro por seguro-garantia.

C
aso não seja deferido, requer alternativa o sobrestamento da execução fiscal e dos embargos à execução fiscal até o julgamento do mérito deste agravo.

O relator originário determinou a intimação da parte agravante para efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro (Id. 203539174).

A parte agravante apresentou o comprovante, constando em seguida a certidão do preparo (Id. 204575671).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi
in
deferido no Id.
210019658
, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id.
213102176
)
.

Instada, a
Fazenda Pública
não apresentou resposta ao recurso de agravo de instrumento (Id.
221186173
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S
.
A
.
contra decisão proferida pelo juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT)
que, nos autos da
execução fiscal n. 1007776-59.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
rejeitou a substituição do depósito judicial por seguro-garantia.

Pois bem.

Em análise dos autos da
execução fiscal

n.
1007776-59.2022.8.11.0041
, em trâmite no
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT)
,
destaco o seguinte trecho registrado nas razões de decidir pelo
d.

Juízo
a quo
e que resultaram
no indeferimento do pedido de
substituição do depósito judicial por seguro-garantia
na hipótese:

“
[...].

Indefiro o pedido, por ora, por não vislumbrar elementos necessários para sua concessão, aliado à recusa da Fazenda Pública.

Em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DESCABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA, SEM ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA E SEM DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 605-606, e-STJ) que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. Assiste razão à parte recorrente quanto ao pedido de reconsideração. Isso porque houve ataque específico aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não havendo falar em aplicação da Súmula 182/STJ. 3. Consoante
a
jurisprudência do STJ, a Fazenda Pública não pode, em Execução Fiscal, ser obrigada a aceitar substituição de depósito judicial ou penhora em dinheiro por seguro-garantia, sem que esteja demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade. Na mesma linha:
REsp
1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
1º/6/2016;
AgRg
no
REsp
1.447.892/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
12/8/2014;
AgRg
no
REsp
1.417.707/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
10/2/2014. 4. Na hipótese dos autos, a Corte local, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou: "(...)
o pedido de substituição do dinheiro pelo seguro-garantia, calcado, exclusivamente, na pandemia decorrente do
coronavírus
(covid-19), ao
argumento de que necessita de liquidez financeira para enfrentamento da crise, por si, não é suficiente para quebrar a ordem de preferência dos bens penhoráveis, contida no art. 11, I, da Lei de Execuções Fiscais e não gera a liberação ou substituição dos valores depositados. (...) Dessa forma, a fragilidade das alegações defensivas, obstam o acolhimento do pedido, até porque também deve ser assegurado o direito da credora de satisfação do crédito exequendo
, que também vem sofrendo os efeitos socioeconômicos negativos da pandemia, priorizando-se, assim, a efetividade da execução" (fl. 340, e-STJ). 5. Por outro lado, rever o entendimento
supra requer
revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ilustrativamente:
AgInt
no
AREsp
1.546.716/SP, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
22/10/2021. 6. Agravo Interno provido para afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e, na sequência, conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1979785 SP 2021/0280575-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA DO
DINHEIRO IMPLICARÁ EM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA A EMPRESA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (art. 835, I, do CPC), razão por que a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do artigo 835, § 2º, do CPC.
A par de tais requisitos, o c. STJ exige, ainda, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso
. (TJ-MT - AI: 10169525920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)
.

[
...]”
.

Com efeito, registre-se que
o

c
.
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a substituição de depósito judicial em dinheiro por seguro-garantia só é possível com a concordância da Fazenda Pública
. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pela Copel Distribuição S/A contra a ANTT para a anulação de auto de infração que resultou na aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 1.487.550,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), por ter
a concessionária descumprido
metas de qualidade de
teleatendimento
dos usuários.

2. O Tribunal a quo deferiu a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia, considerando-o garantia idônea à suspensão do crédito não tributário.

3. Há de se fazer distinção entre a possibilidade jurídica de o devedor apresentar seguro-garantia ou fiança bancária como garantia do valor executado a título de crédito tributário ou
não-tributário
da Fazenda Pública (§2º, art. 835 do CPC/2015) e os casos em que a dívida já se encontra garantida em juízo com depósito em dinheiro e pretende o devedor substituí-la por aquelas modalidades de contratos bancários.

4. Em regra geral, não há vedação para substituir fiança por seguro-garantia, pois as garantias são equivalentes, o que não ocorreria na hipótese de substituição de dinheiro depositado judicialmente por fiança ou seguro-garantia, caso em que a substituição, em regra, seria inadmissível em razão do entendimento da Primeira Seção nos
EREsp
1.077.039/RJ. A propósito:
REsp
1.632.656/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017,
DJe
11/5/2017;
REsp
1.637.094/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016,
DJe
19/12/2016.

5. A penhora em dinheiro está estabelecida na legislação processual como espécie preferencial para a garantia do crédito (art. 835, I do CPC/2015). Substituí-la, sem anuência do credor fazendário, por outra modalidade de garantia de menor liquidez, como os seguros oferecidos por instituições financeiras, em que os contratos possuem prazo de validade e dependem da solidez da própria instituição emissora do papel, importa em ampliar o risco de não adimplemento da obrigação tributária, demandando contra a efetividade e a duração razoável do processo, caso necessário futura substituição da garantia. Nesse sentido:
AgInt
no TP 178/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
21/6/2017;

REsp
1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016,
DJe
1/6/2016;
AgRg
na MC 25.104/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/5/2016,
DJe
25/5/2016;
AgRg
no
AREsp
213.678/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012,
DJe
24/10/2012.

6.
Recurso Especial provido
”
.

(
REsp
n. 1.751.548/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16
.
8
.
2018,
DJe
de 13
.
11
.
2018).

Além do mais,
o valor depositado como garantia do juízo –
R$ 62.319,97
(sessenta e dois mil trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos),
não se mostra suficiente para comprovar a imprescindibilidade para o regular desenvolvimento da atividade econômica da
agravante
, de modo a
justificar, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra

de que, havendo oposição da Fazenda Pública, descabe a substituição da garantia em dinheiro por seguro-garantia
.

Com efeito,
havendo a recusa pela Fazenda Pública, a substituição somente se mostra possível se ficar demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Corroborando o entendimento,
destaco
o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por carta de fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.947.228/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 26/5/2022).

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem mediante a análise do arrazoado oferecido pelo recorrente, a fim de aferir se o depósito foi realizado e se trouxe comprometimento à estrutura financeira do recorrente, exigiria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno não provido”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.740.024/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3
.
4
.
2023,
DJe
de 13
.
4
.
2023).

[sem destaque no original].

Deve ser consignado ainda que, n
os termos da jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar
dano
grave ao devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.

2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto
do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar
dano
grave ao devedor.

3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a
inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada
.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso
especia
”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1281694 SC 2018/0093400-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05
.
9
.
2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25
.
9
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO REALIZADO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – EXCESSIVA ONEROSIDADE – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

1. Não
demonstrado que a manutenção do depósito judicial se tornou extremamente onerosa
, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque em consonância com o entendimento esposado no c. Superior Tribunal de Justiça.

2.
Recurso não provido
”
.

(N.U 1014739-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
.

Com base nessas premissas
,
tenho que
a insurgência
recursal

para
reformar a decisão
que
indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial por seguro-garantia

não
comporta provimento.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d. J
uízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024